Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715126-55.2020.8.07.0009 APELANTE: LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública no ID 37089757, consta erro material na Ementa do acórdão n. 1433299 (ID 36892997), uma vez que os Desembargadores da 2a Turma Criminal, à unanimidade, negaram provimento ao recurso do réu, e na ementa constou “RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. Eis a declaração do julgamento Colegiado: ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator, JAIR SOARES - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JAIR SOARES, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 30 de Junho de 2022 Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Relator De fato, há evidente erro material na Ementa do Acórdão, que deve ser retificado. 2. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para retificar a Ementa do Acórdão n. 1433299, a fim de que passe a constar com a seguinte redação: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em atipicidade da conduta quanto ao crime de embriaguez ao volante, pois demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal). 3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios como a apreensão de garrafa contendo diclorometano (vulgarmente conhecido como “loló”) no interior do veículo do acusado. 4. Recurso desprovido. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator